Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005369-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (AGRAVANTE), VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA - CNPJ: 37.435.427/0001-22 (AGRAVADO), PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS - CPF: 043.306.927-91 (AGRAVADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), LEONARDO SCHINDLER MURTA RIBEIRO - CPF: 043.032.857-57 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ALTAMIR LUIZ DEMORI - CPF: 327.779.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005369-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DEMORI

AGRAVADO: VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO

PARAISO LTDA

AGRAVADO: PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE COMPORTAMENTO NOCIVO – DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – SUBSTITUIÇÃO PELO SÓCIO MINORITÁRIO – RECURSO PROVIDO.

As evidências de comportamento nocivo do sócio majoritário – que vende um bem pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e 02 (dois) meses depois o aliena fiduciariamente por R$10.905.000,00 (dez milhões e novecentos e cinco mil de reais) – constitui motivo suficiente para afastá-lo da administração da sociedade.

Nesta hipótese, afigura-se prudente a substituição do sócio majoritário pelo minoritário na administração da sociedade, a fim de preservar o patrimônio para que possa ser ressarcido ao final na dissolução e apuração de haveres.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1005369-14.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DEMORI
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres movida em face de
VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA. e PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS
, indeferiu o pedido de afastamento do sócio majoritário, ora Agravado, da administração da empresa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que
o Agravado Paulo Cezar vem, paulatinamente, dilapidando o patrimônio da empresa e desviando recursos para sua conta pessoal.

Aduz que é
evidente a simulação e fraude na alienação do Auto Posto Petropel, o qual foi transferido a um “laranja”, com o objetivo de dissipar os bens da sociedade e lesar o sócio minoritário, ora Agravante.

Assevera que a simulação e fraude na administração da empresa é atual e recomenda a enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar a prática de atos ilícitos.

Forte nesses argumentos requereu, liminarmente, a concessão do efeito ativo, a fim de que fosse deferido o afastamento do sócio Paulo Cezar da administração da empresa Valpar, e a nomeação do Agravante (sócio minoritário) ou de administrador judicial para o exercício da função.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 7540804).

Contrarrazões apresentadas sob os IDs 7992869 e 8018829.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Alexandre Demori e Altamir Luiz Demori ajuizaram Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Apuração de Haveres e Antecipação de Tutela em face da empresa VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. e Paulo Cezar Figueiredo de Mattos.

Em sua inicial, os Autores sustentaram que são sócios da empresa Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. que, por seu turno, é administrada pelo outro sócio, Paulo Cezar Figueiredo de Mattos, titular de 75% das cotas.

Ressaltaram que a dissolução parcial da sociedade foi requerida em razão da quebra da
affectio societatis
e da falta de prestação de contas ao sócio Alexandre sobre as rendas, bens ou direitos da sociedade, a despeito da venda de imóveis e levantamento de depósito judicial de mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em ação judicial movida pela sociedade Valpar contra a Petrobrás S/A.

Afirmaram que o sócio Paulo Cezar vendeu o Auto Posto Carmelitano (posto de combustíveis em pleno funcionamento, com área de 90.000 metros quadrados) pelo

valor irrisório de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a José Milton Mendes, que por sua vez, após 02 meses da compra, o alienou fiduciariamente à Raizen Combustíveis S.A. com

valor de avaliação de R$ 10.905.000,00 (dez milhões e novecentos e cinco mil reais).

Alegaram, ainda, que houve simulação/fraude quanto à alienação do Posto Petropel, eis que foi supostamente vendido a Artemio Edison henicka Junior, o qual é filho do gerente e procurador de Paulo Cézar Figueiredo de Mattos.

Sob tais argumentos, postularam a concessão liminar da antecipação de tutela para determinar o bloqueio de 40% de quaisquer valores a serem depositados pela Petrobrás Distribuidora S/A, no Processo n. 99.001.134.150-7, que tramita perante a 33.a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Em seguida, requereram o deferimento da expedição de mandado para o mencionado bloqueio no rosto dos autos, assim como a nomeação de administrador judicial provisório, em virtude da negativa de prestação de contas e a indisponibilidade de bens da empresa.

Recebida a inicial, a apreciação do pedido de antecipação de tutela foi postergada para depois da manifestação dos Réus.

A empresa VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. ofertou contestação em que arguiu as seguintes preliminares: ilegitimidade ativa de Alexandre Demori para pleitear direito alheio de Altamir Luiz Demori; ilegitimidade ativa de Alexandre Demori; ilegitimidade ativa de Altamir Luiz Demori; e sua ilegitimidade passiva.

O réu Paulo Cezar Figueiredo de Mattos também apresentou contestação, na qual assegurou ser improcedente o pedido formulado pelo autor, que pretende dissolver uma sociedade à qual não mais pertence, haja vista ter firmado instrumento particular em 20/07/2001 em que repassou a integralidade de sua participação societária.

O Juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e excluiu o autor ALTAMIR LUIZ DEMORI do polo ativo desta ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio de 25% da quantia depositada pela Petrobrás Distribuidora S/A em favor da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda., nos autos do Processo n. 99.001.134.150-7, em trâmite perante a 33.a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como determinou a averbação da existência desta ação judicial à margem das matrículas dos imóveis de propriedade da ré VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda.

Após, o Autor Alexandre Demori informou que tomou conhecimento de fatos novos, relacionados à dilapidação dos bens da empresa e desvios de recursos pelo sócio administrador, razão pela qual pleiteou:
i) depósito em juízo das parcelas pendentes do preço de venda do Auto Posto Carmelitano (matrícula n. 6429) e bloqueio via BACEN JUD das parcelas do preço depositados na conta pessoal do réu Paulo Cézar; ii) indisponibilidade total dos imóveis; iii) afastamento do sócio administrador em razão das práticas ilícitas.

Na sequência, o juiz singular assim decidiu:

1. DEFIRO a indisponibilidade de todos os bens imóveis da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda.;

2. DEFIRO o bloqueio da integralidade dos valores judicialmente depositados pela Petrobrás Distribuidora S/A em favor da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda., nos autos do processo n. 0142844-05.1999.8.19.0001, em trâmite perante a 33a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ;

3. DEFIRO a intimação do comprador do imóvel matriculado sob n. 6429, Sr. José Milton Mendes, para que passe a efetivar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial, vinculado a estes autos;

4. DEFIRO a intimação de Raízen Combustíveis S/A, para informar a este Juízo quem foram os beneficiários dos três cheques dados como parte do pagamento do imóvel adquirido por José Milton Mendes, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada;

5. DEFIRO o pedido de penhora online, via BACENJUD, da quantia de R$ 244.830,36 das contas bancárias em nome do sócio majoritário Paulo Cezar Figueiredo de Matos;

6. INDEFIRO o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Esta foi a decisão que deu azo à propositura do vertente Recurso em que o Autor pugna pelo afastamento do sócio Paulo Cezar da administração da empresa Valpar, sob o argumento de que está, paulatinamente, dilapidando o patrimônio da empresa e desviando recursos para sua conta pessoal.

De proêmio, cinge frisar que este Instrumental se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos pressupostos legais para a concessão da medida
in limine
.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese a existência de fortes indícios da dilapidação de patrimônio da empresa Valpar, tem-se que as medidas tomadas pelo Juiz de primeiro grau no sentido de decretar a indisponibilidade dos bens da sociedade e determinar o bloqueio de valores são suficientes para conter o risco.

Ademais, o afastamento de sócio da administração societária, como quer o Agravante, por se tratar de medida drástica, deve ser pautado em graves e demonstrados indícios de má administração, aptos a causar grandes e irreparáveis prejuízos à sociedade empresária. Nesse contexto, conforme enfatizado pela Min. Nancy Andrighi, no voto proferido na Medida Cautelar 14561/BA, "a atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima".

Dessa forma, inexistindo o perigo da demora, eis que foram adotadas medidas que asseguram o patrimônio da sociedade empresária, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de afastamento do sócio majoritário Paulo Cesar Figueiredo de Mattos.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DEMORI
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres
ajuizada em desfavor da
VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA e PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS
, que indeferiu o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Verifica-se da sustentação oral, que a pretensão recursal abrange o afastamento do sócio Paulo Cezar Figueiredo de Mattos da administração da sociedade Valpar, com a nomeação do agravante (sócio minoritário) para o exercício da função, o qual permanece no quadro societário e pretende a dissolução da sociedade.

Data vênia do entendimento da douta relatora, mas diante do que foi apresentado, tenho que as atitudes e comportamento do agravado mostram-se suficientes para afastá-lo da administração da sociedade, tanto que o magistrado tomou inúmeras providências para tentar minimizar os prejuízos administrativos provocados pelo administrador, conforme consta da decisão de 1o Grau:

1. DEFIRO a indisponibilidade de todos os bens imóveis da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda;

2. DEFIRO o bloqueio da integralidade dos valores judicialmente depositados pela Petrobrás Distribuidora S/A em favor da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda., nos autos do processo n. 0142844-05.1999.8.1.19.0001, em trâmite perante a 33a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

3. DEFIRO a intimação do comprador do imóvel matriculado sob n. 6429, Sr. José Milton Mendes, para que passe a efetivar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial, vinculado a estes autos;

4. DEFIRO a intimação de Raízen Combustíveis S/A, para informar a este Juízo que foram os beneficiários dos três cheques dados como parte do pagamento do imóvel adquirido por José Milton Mendes, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), cada;

5. DEFIRO o pedido de penhor online via BACENJUD, da quantia de R$244.830,36 das contas bancárias em nome do sócio majoritário Paulo Cezar Figueiredo da Matos;

6. INDEFIRO o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Ora, apenas o fato de ter vendido um bem pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e 02 (dois) meses depois o aliena fiduciariamente por R$10.905.000,00 (dez milhões e novecentos e cinco mil de reais) é algo que choca e apavora qualquer membro do quadro societário.

Dessa forma, como a sociedade está inoperante, reputo que o prejuízo será menor com a concessão da tutela pretendida, afastando o sócio Paulo Cezar Figueiredo de Mattos da administração da sociedade e para colocar em seu lugar o agravante.

Nesta hipótese, não se teria o ônus a mais com a contratação de um administrador judicial, conforme destacou a douta Desembargadora Relatora, e seria atendido pedido alternativo do agravante, ao nomeá-lo como administrador, já que, ainda que seja sócio minoritário, visa preservar o patrimônio para que possa que ser ressarcido ao final na dissolução dessa sociedade com a apuração de haveres.

Ante o exposto, peço vênia à Desembargadora Relatora para
dar provimento ao recurso
, a fim de conceder a tutela pretendida para afastar o recorrido da administração da sociedade e determinar que em seu lugar permaneça, sob o compromisso, o agravante Sr. Alexandre Demori, como administrador judicial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DEMORI
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres
ajuizada em desfavor da
VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA e PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS
, que indeferiu o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Verifica-se da sustentação oral, que a pretensão recursal abrange o afastamento do sócio Paulo Cezar Figueiredo de Mattos da administração da sociedade Valpar, com a nomeação do agravante (sócio minoritário) para o exercício da função, o qual permanece no quadro societário e pretende a dissolução da sociedade.

Data vênia do entendimento da douta relatora, mas diante do que foi apresentado, tenho que as atitudes e comportamento do agravado mostram-se suficientes para afastá-lo da administração da sociedade, tanto que o magistrado tomou inúmeras providências para tentar minimizar os prejuízos administrativos provocados pelo administrador, conforme consta da decisão de 1o Grau:

1. DEFIRO a indisponibilidade de todos os bens imóveis da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda;

2. DEFIRO o bloqueio da integralidade dos valores judicialmente depositados pela Petrobrás Distribuidora S/A em favor da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda., nos autos do processo n. 0142844-05.1999.8.1.19.0001, em trâmite perante a 33a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

3. DEFIRO a intimação do comprador do imóvel matriculado sob n. 6429, Sr. José Milton Mendes, para que passe a efetivar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial, vinculado a estes autos;

4. DEFIRO a intimação de Raízen Combustíveis S/A, para informar a este Juízo que foram os beneficiários dos três cheques dados como parte do pagamento do imóvel adquirido por José Milton Mendes, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), cada;

5. DEFIRO o pedido de penhor online via BACENJUD, da quantia de R$244.830,36 das contas bancárias em nome do sócio majoritário Paulo Cezar Figueiredo da Matos;

6. INDEFIRO o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Ora, apenas o fato de ter vendido um bem pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e 02 (dois) meses depois o aliena fiduciariamente por R$10.905.000,00 (dez milhões e novecentos e cinco mil de reais) é algo que choca e apavora qualquer membro do quadro societário.

Dessa forma, como a sociedade está inoperante, reputo que o prejuízo será menor com a concessão da tutela pretendida, afastando o sócio Paulo Cezar Figueiredo de Mattos da administração da sociedade e para colocar em seu lugar o agravante.

Nesta hipótese, não se teria o ônus a mais com a contratação de um administrador judicial, conforme destacou a douta Desembargadora Relatora, e seria atendido pedido alternativo do agravante, ao nomeá-lo como administrador, já que, ainda que seja sócio minoritário, visa preservar o patrimônio para que possa que ser ressarcido ao final na dissolução dessa sociedade com a apuração de haveres.

Ante o exposto, peço vênia à Desembargadora Relatora para
dar provimento ao recurso
, a fim de conceder a tutela pretendida para afastar o recorrido da administração da sociedade e determinar que em seu lugar permaneça, sob o compromisso, o agravante Sr. Alexandre Demori, como administrador judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020